Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Sirlaine Salustiano do Nascimento em face da decisão que, nos autos da ação de anulação de contrato com pedido de liminar de busca e apreensão que maneja em desfavor dos agravados – Alexandre Francklin Silva Flores Cruz e Outros –, dentre outras resoluções, indeferira a busca e apreensão liminar do veículo Fiat/Cronos 1.3, cor branca, ano 2018/2019, placa PBH9598/DF, objeto da lide, ao fundamento de que, havendo a agravante informado que percebera o montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) do primeiro agravado em decorrência do negócio que firmaram, a concessão da liminar vindicada implicaria enriquecimento ilícito, deferindo, lado outro, a inclusão de restrição de transferência no veículo via Renajud. De sua parte, inconformada com essa solução provisória, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara para determinar a busca e apreensão do veículo automotor individualizado, e, ainda, a suspensão dos efeitos da procuração pública que outorgara, confirmando-se, no mérito, as medidas postuladas. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a inicial da ação subjacente veiculara pedidos liminares de restrição de transferência do automóvel, de busca e apreensão do veículo, de suspensão temporária da procuração pública outorgada e de inserção do primeiro agravado em cadastro de pessoas impossibilitadas de receberem poderes por procuração referentes a veículos em todos os Ofícios de Notas do Distrito Federal. Relatara que, a despeito do rol petitório, a decisão somente deferira o pedido de restrição de transferência do veículo, aduzindo que o indeferimento das outras medidas mitiga a efetividade da prestação jurisdicional, porquanto o adquirente do ágio buscaria repassar os veículos adquiridos, sem se importar com o adimplemento contratual. Pontuara que o primeiro agravado promove a prática comercial ilegal de “ágio estourado”, constatada pelas inúmeras ações distribuídas em seu desfavor, nas quais há deferimento e indeferimento de liminares em razão das ilegalidades havidas, praticadas de forma idêntica em todos os casos. Pontificara que aludido agravado não fora localizado e, quando localizado, não respondera a nenhum dos processos em trâmite. Consignara que a prática de “ágio estourado” faz com que o veículo seja repassado de possuidor a possuidor por meio de substabelecimentos, à revelia do que fora acordado entre as partes e dos princípios contratuais, ensejando que a possibilidade de localizar o veículo restaria diminuta e seu prejuízo cada vez maior, pois não possui condições de saldar a dívida do financiamento do veículo negociado. Sustentara que o indeferimento da medida reforçaria o prejuízo que suportara, diante do claro golpe de estelionato que teria sofrido, acrescendo que o arguido não se trata de argumentação invectiva, mas de fatos demonstrados por meio do comportamento do primeiro agravado, diante dos vários ilícitos que teriam sido por ele praticados com a mesma engenharia. Assinalara o risco de não localização do automóvel na oportunidade em que o Juízo a quo exaurir a fase de cognição, destacando que, atualmente, é sabido que o veículo já se encontra em Goiânia-GO. Apontara que, de sua vez, a imediata busca e apreensão do bem não lhe enseja enriquecimento, somente assegurando que o bem esteja conservado e ao alcance do Juízo ao fim da ação manejada para destinação que lhe for conferida. Anotara, no tocante ao pedido de suspensão temporária dos poderes da procuração lavrada entre a autora e o primeiro agravado, que o automóvel é financiado e o real proprietário do veículo é a financeira, razão pela qual o ágio do veículo fora transferido via mandato. Verberara que a procuração fora lavrada na data do fechamento do negócio e, no dia seguinte, o primeiro agravado já transferira o veículo a terceiro, por substabelecimento. Destacara que seu temor reside na possibilidade de instauração de uma cadeia de substabelecimentos posteriores e o veículo, eventualmente, ficar na posse de alguma organização criminosa e ser usado para cometimento de crimes, por exemplo. Realçara que o Juízo a quo deferira a restrição Renajud de transferência, e, entrementes, conquanto utilizados os mesmos argumentos para embasar o pedido de suspensão temporária dos poderes da procuração, com a finalidade também de evitar a transferência do veículo, esse pedido fora indeferido. Sustentara ser indiscutível a presença de fumus boni iuris e periculum in mora a lastrearem seus pleitos, defronte o inadimplemento da avença pelo primeiro agravado e o fato de o bem já estar em posse de terceiro estranho ao negócio jurídico, já se encontrando em outra unidade da federação. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Sirlaine Salustiano do Nascimento em face da decisão que, nos autos da ação de anulação de contrato com pedido de liminar de busca e apreensão que maneja em desfavor dos agravados – Alexandre Francklin Silva Flores Cruz e Outros –, dentre outras resoluções, indeferira a busca e apreensão liminar do veículo Fiat/Cronos 1.3, cor branca, ano 2018/2019, placa PBH 9598/DF, objeto da lide, ao fundamento de que, havendo a agravante informado que percebera o montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) do primeiro agravado em decorrência do negócio que firmaram, a concessão da liminar vindicada implicaria enriquecimento ilícito, deferindo, lado outro, a inclusão de restrição de transferência no veículo via Renajud. De sua parte, inconformada com essa solução provisória, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara para determinar a busca e apreensão do veículo automotor individualizado, e, ainda, a suspensão dos efeitos da procuração pública que outorgara, confirmando-se, no mérito, as medidas postuladas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurada, em sede de provimento provisório de natureza cautelar, a busca e apreensão do veículo individualizado, de titularidade da agravante, cujo ágio fora objeto de alienação ao primeiro agravado, sob o fundamento de que fora vítima de golpe por ele engendrado, pois, conquanto tenha se comprometido a não transferir o veículo a terceiros, efetivara o repasse do automóvel, ensejando a possibilidade de seu paradeiro ressoar desconhecido. Assim pontuada a matéria, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Inicialmente deve ser registrado que a tutela provisória de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipatória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão da medida antecipatória pleiteada, deixando o direito que invocara a agravante, nesse momento, desguarnecido de plausibilidade no pertinente à legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Conforme pontuado e narrado na peça pórtico da ação subjacente, a agravante, por intermédio da plataforma OLX, alienara ao primeiro agravado o denominado ágio do veículo individualizado, objeto de financiamento que contratara junto ao Banco C6 S/A, com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.882,44 (mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Em razão do negócio, outorgara a agravante ao agravado mencionado procuração para disposição do bem[2], tendo ele, em contrapartida, transferido-lhe o montante de R$24.000,00 (vinte quatro mil reais) em pagamento do ágio do automóvel, comprometendo-se a realizar o pagamento das parcelas do financiamento e, outrossim, a transferir o mútuo para seu nome. Segundo apontado pela agravante, a transferência de valores fora realizada pelo agravado Samuel Rodrigues de Almeida[3], o qual, segundo sustentara a demandante, agiria em conluio com o primeiro agravado – Alexandre – para a prática de ilícitos. Consignara que, no dia seguinte ao da celebração do contrato verbal de compra e venda e da lavratura da procuração pública, o primeiro agravado substabelecera os poderes que lhe haviam sido confiados ao agravado Nickson, ficando patente o descumprimento do acordado. Consignados esses fatos, afere-se que, conquanto afigurem-se verossímeis as alegações formuladas pela agravante no sentido de que o primeiro agravado adquirira o ágio referente ao veículo, comprometendo-se a realizar o adimplemento das parcelas vincendas do financiamento, a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de repasse do veículo – ou seu ágio – a terceiros não restara positivada nos fólios, denunciando a inviabilidade de se imputar eventual descumprimento contratual ao cessionário, o que somente ressoará possível com a instauração a fase instrutória. Em verdade, a procuração via da qual fora aperfeiçoada a cessão celebrada entre a agravante e o primeiro agravado contempla a faculdade de o outorgado, como cessionário, substabelecer os poderes que lhe foram confiados, ao contrário do que defendera, infirmando o que ventilara sobre o descumprimento do que teria ficado concertado. Outrossim, conforme ficara estampado nos autos, houvera efetivo pagamento do convencionado como ágio do veículo[4], o que, ademais, fora admitido pela própria agravante, afastando a verossimilhança do ventilado, pois recebera o preço pertinente ao negócio na forma do ajustado. A única imputação passível de implicar a qualificação do inadimplemento imprecado soa, pois, pendente de comprovação, que é o descumprimento do que teria ficado ajustado no pertinente à transferência do financiamento e do veículo objeto do negócio para o nome do cessionário de molde a obstar a qualificação da mora da agravante junto ao banco que lhe fomentara o empréstimo que viabilizara a aquisição do automotor. Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito, uma vez que não evidenciado descumprimento contratual pelo primeiro agravado passível de autorizar a busca e apreensão liminar do veículo ou mesmo a desqualificação ou suspensão da procuração outorgada em seu favor, sobejando, ao revés, que adimplira a obrigação que lhe estivera afeta, o que obsta a concessão de provimento destinado a lhe privar dos direitos possessórios referentes ao veículo, que adquirira mediante o negócio realizado. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não encontra lastro legal, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 186007666 (fls. 23/24), Ação Anulatória no 0703815-46.2024.8.07.0003. [3] - ID Num. 186007665 (fl. 22), Ação Anulatória no 0703815-46.2024.8.07.0003. [4] - ID Num. 186007665 (fl. 22), Ação Anulatória no 0703815-46.2024.8.07.0003.